Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-84.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004397-84.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IVO DUARTE MARECO - CPF: 061.861.731-00 (RECORRENTE), LEOMAR CALIXTO DE SOUZA - CPF: 626.743.401-00 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1004397-84.2023.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente(s)
:

IVO DUARTE MARECO.

Recorrido(s)
: LEOMAR CALIXTO DE SOUZA E

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RECLAMADA ACERCA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236412699, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a não responsabilidade da parte autora pelos encargos e débitos da unidade consumidora UC 6/3010013-5, a partir de 19/10/2021.

Ainda, determinou que o requerido Leomar Calixto de Souza realize o pagamento das faturas de energia pendentes, referentes ao mês de junho a novembro de 2022, e que a concessionaria de energia realize a transferência dos débitos para o nome do atual proprietário, inclusive dando baixa junto ao SERASA.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto que teve o seu nome negativado, em razão da ausência de transferência da unidade consumidora e da inadimplência da fatura de energia elétrica pelo recorrido
Leomar Calixto de Souza
, que adquiriu o imóvel do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimados, apenas a recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
19/10/2021
, celebrou contrato de compra e venda com o reclamado
Leomar Calixto de Souza,
sendo que o respectivo imóvel foi devidamente transferido e registrado no nome do referido demandado
.

No entanto, o réu
Leomar Calixto de Souza
não realizou a transferência da unidade consumidora, nem mesmo efetuou o pagamento das faturas referentes ao período de 06/2022 a 11/2022, no valor total de R$
3.360,53 (três mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos)
, culminando na negativação do nome do autor.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) verifico estar
devidamente comprovada a existência de contrato de venda do imóvel, firmado entre o autor e o segundo Requerido
na data de 19-10-2021 e
o débito cobrado pela ré se refere ao consumo de energia elétrica da unidade consumidora no período de junho a novembro de 2022, quando já vigente o contrato
.

Outrossim, observo que não obstante o dever do antigo proprietário do imóvel de prestar informações à distribuidora a respeito da alteração de titularidade da instalação para o novo proprietário, a imposição da responsabilidade do desidioso pelo pagamento dos serviços que comprovadamente não usufruiu,
mormente considerando o caráter pessoal da obrigação, se mostra demasiadamente desproporcional
.
(...)

Todavia,
quanto ao pedido de indenização por danos morais entendo que deve ser rejeitado, tendo em vista que ficou claro que o Autor não agiu com cautela e diligência quando desocupou o imóvel
, em razão da responsabilidade que este possuía de pedir o desligamento/mudança de titularidade da UC.

Dessa maneira, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais devem ser rejeitados.
(...)

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais.

Nesse contexto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da concessionária, uma vez que não demonstrou a comunicação à reclamada Energisa acerca do contrato de compra e venda do imóvel.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO – NÃO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA ÉPOCA DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO EM RELAÇÃO A ENERGISA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.

A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento
.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - N.U 1018516-30.2021.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (grifei)

Por outro lado, vê-se que
o reclamante, em
19/10/2021
, celebrou contrato de compra e venda com o reclamado
Leomar Calixto de Souza, conforme documentos anexados nos id. 236411692.

No entanto,
o adquirente do imóvel não solicitou a transferência da unidade consumidora, bem como não efetuou o pagamento do débito discutido nos autos, conforme documentos anexados nos ids. 236411693/236411697
.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome do vendedor, que não deu causa ao consumo do referido serviço. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELO COMPRADOR - NÃO PAGAMENTO - INCLUSÃO DO NOME DA VENDEDORA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. -
Depois de formalizado o contrato de compra e venda e de tomar posse direta do imóvel, o comprador fica responsável pelo pagamento de despesas com a sua manutenção, incluindo serviços públicos disponibilizados
. 2. -
O comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome da vendedora, que não deu causa ao consumo desse serviço
. 3. -
Comete ato ilícito e gerador de dano moral o comprador de imóvel residencial que, negligentemente, deixa de pagar pela energia elétrica que consumiu, gerando a inclusão do nome da vendedora em cadastro restritivo de crédito
. 4. - A anotação restritiva de crédito resultante de ato culposo do réu, por si só, é suficiente para configurar o abalo moral. 5. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0295.14.000021-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019) (grifei)

Não obstante a isso, no presente caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(29/07/2022
– id. 236411696
)
,
já possuía outras duas anotações preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizadas por João Batista de Aguilares ME, com inclusão em 02/01/2021, conforme extrato de negativações constante no id. 236411696
.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024